Tribunal: TCU
Processo: 000.518/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1306/2022-TCU-Plenário Considerando que a peça apresentada pelo interessado se limita a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la; considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários e, assim, somente se justificaria o seu exame em sede de recurso de reconsideração; e considerando que, no presente caso, não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, com fundamento no artigo 35 da Lei 8.443/92, c/c artigo 288 do RITCU, ACORDAM em não conhecer do recurso de revisão interposto por Antônio Almeida Neto, contra o Acórdão 3964/2019-TCU-Primeira Câmara , por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade e enviar cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta ao interessado, conforme pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.518/2016-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: Processo 043.054/2021-8 (Cobrança Executiva) 1.2. Responsável: Antônio Almeida Neto (XXX.697.763-XX). 1.3. Recorrente: Antônio Almeida Neto (XXX.697.763-XX). 1.4. Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (extinto). 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur). 1.9. Representação legal: Fernando Cesar Evangelista da Silva (34.488/OAB-DF). 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.